Tribunal: TJSP
Processo: 1001756-23.2019.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – Aposentadoria por invalidez – Pedido conjunto de licença para tratamento da saúde – Perícias do DPME – Possibilidade de reanálise – Inafastabilidade da jurisdição – Laudo pericial que concluiu pela incapacidade parcial e permanente – Concessão pelo prazo máximo previsto no art. 191, caput da LE no 10.261/68 – Possibilidade de exercício de função readaptada –

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – Aposentadoria por invalidez – Pedido conjunto de licença para tratamento da saúde – Perícias do DPME – Possibilidade de reanálise – Inafastabilidade da jurisdição – Laudo pericial que concluiu pela incapacidade parcial e permanente – Concessão pelo prazo máximo previsto no art. 191, caput da LE no 10.261/68 – Possibilidade de exercício de função readaptada – Recurso voluntário e remessa necessária parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614325
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001756-23.2019.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO, é apelada CLAUDIA CARRARO BANOV ENCINOSA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente) e RUBENS RIHL.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001756-23.2019.8.26.0079 -Voto no 26489~
2
APELAÇÃO no 1001756-23.2019.8.26.0079
APTE.: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APDA.: CLÁUDIA CARRARO BANOV ENCINOSA
Comarca: Botucatu
Voto no 26489
Juiz: Marcus Vinicius Bacchiega
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL
Aposentadoria por
invalidez Pedido conjunto de licença para tratamento da saúde
Perícias do DPME
Possibilidade de reanálise –
Inafastabilidade da jurisdição Laudo pericial que concluiu
pela incapacidade parcial e permanente Concessão pelo prazo
máximo previsto no art. 191, caput da LE no 10.261/68

Possibilidade de exercício de função readaptada
Recurso
voluntário e remessa necessária parcialmente providos.
Apelação contra a sentença de fls. 274-275, que julgou a ação
procedente para condenar a ré a manter a autora em licença para tratamento da saúde por 4
(quatro) anos, prorrogáveis caso se constate administrativamente a permanência da
incapacidade laborativa. A sentença foi integrada após a interposição de embargos de
declaração (fls. 278-279) para ressalvar a possibilidade de readaptação após a licença
(fl. 281) e esclarecer que o prazo de 4 (quatro) anos é contado a partir da decisão que
deferiu a tutela de urgência.
Recorre a ré alegando que a sentença é extra petita porque a autora
pediu, em sede de tutela definitiva, a concessão de aposentadoria por invalidez. Sustenta
que a perícia concluiu que a incapacidade da autora é parcial, o que não autoriza a
aposentadoria por invalidez. Argumenta que os servidores devem se submeter a perícias
regulares a fim de constatar a manutenção da incapacidade laborativa. Defende a
competência exclusiva do DPME para a realização de perícias médicas. Aduz que, se
aposentada, os proventos de aposentadoria da autora devem ser proporcionais. Invoca os
princípios da legalidade e da separação de poderes, além de julgados que acolheram suas
teses em casos semelhantes. Pede o provimento do recurso para anular a sentença e,
subsidiariamente, reformá-la para julgar a ação improcedente (fls. 287-299).
Recurso tempestivo e que dispensa preparo (art. 1.007, § 1o, CPC);
contrarrazões às fls. 303-308, pugnando pela manutenção da sentença.
É o relatório.
Embora não tenha sido determinado em sentença, é o caso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001756-23.2019.8.26.0079 -Voto no 26489~
3
remessa necessária, por se tratar de sentença condenatória ilíquida proferida contra a
Administração Estadual. Por ser ilíquida, não se enquadra na exceção prevista no art. 496,
§ 3o, II do CPC.
Trata-se de ação ajuizada por CLÁUDIA CARRARO BANOV
ENCINOSA para condenar a FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO à concessão de
aposentadoria por invalidez com proventos integrais. Narra a autora que é servidora pública
estadual, no cargo de oficial administrativo e que, desde 2005, sofre de várias, doenças que
impossibilitam o exercício do cargo.
Preliminarmente, não é o caso de anular a sentença. Embora a
autora não tenha reiterado, de maneira expressa, o pedido (supletivo) de condenação à
concessão de licença para tratamento da saúde, trata-se de pedido subsidiário implícito ao
pedido principal, como decorrência dos fatos e fundamentos jurídicos expostos – licença e
invalidez.
No mérito, a competência do DPME é exclusiva para a análise
administrativa dos pedidos de concessão de licença para tratamento da saúde. Essa
competência não exclui a possibilidade de realização de perícia judicial, por conta do
princípio da inafastabilidade da jurisdição, que não é limitado por ter sido o fato
antijurídico praticado pelo Executivo ou pelo Legislativo.
Por isso, foi realizada perícia no âmbito judicial. O laudo pericial
(fls. 173-203) concluiu pela incapacidade parcial, definitiva e multiprofissional:
“No caso em tela, a requerente trabalhava como oficial administrativo
desde 2002, descrevendo que era responsável por autorizar requisições de
exames complementares na rede pública de saúde da região de Botucatu,
contando que trabalhava digitando durante toda a jornada de trabalho,
permanecendo sentada na maior parte do tempo, utilizando computador,
descrevendo que os pedidos eram enviados por malotes e que ela recebia
os documentos para serem autorizados. Diante do exposto, pode-se
afirmar que as atividades habituais da requerente na função de oficial
administrativo era digitar, o que demanda destreza de ambas as mãos, e
permanecer sentada por tempo prolongado.
Considerando que a requerente comprova que tem limitações para
atividades profissionais que necessitem de destreza da mão direita
(digitar), bem como para operação de veículos automotores e trabalhos
em alturas, pode-se afirmar que as limitações impostas pelas sequelas do
acidente vascular encefálico (perda da coordenação motora da mão
direita, impedindo destreza com esta mão) colidem com uma das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001756-23.2019.8.26.0079 -Voto no 26489~
4
atividades habituais da função de oficial administrativo (digitação),
caracterizando desta forma a presença de incapacidade laborativa.
Em relação ao grau, pode-se afirmar que a incapacidade laborativa é
parcial, pois impede a digitação, mas não impede outras atividades que
possam ser executadas por um oficial administrativo, como atendimento
ao público e atendimento telefônico, estando impedida de digitar, mas
não de realizar outras atividades como anotar recados, fazer protocolos
etc.
Em relação ao caráter temporal, pode-se aferir que as sequelas do
acidente vascular encefálico já estão presentes, no mínimo, desde
08/2012, data do acidente vascular encefálico, de modo que é possível
aferir que tais déficits já estão instalados há mais de 6 anos, o que
permite concluir, com segurança, que houve consolidação do insulto
vascular encefálico sem possibilidade de recuperação dos déficits
motores (sequela), o que torna a incapacidade laborativa permanente.
Por fim, em relação à abrangência da incapacidade laborativa, é possível
aferir que a requerente apresenta limitações para atividades que
necessitem de destreza da mão direita (digitar), bem como para operação
de veículos automotores e trabalhos em alturas, caracterizando, desta
forma, impedimento para o desempenho de várias funções, o que permite
classificar a incapacidade laborativa como multiprofissional.
Assim sendo, pode-se concluir que, conforme discutido no presente laudo
pericial médico, a requerente apresenta incapacidade laborativa parcial,
permanente e multiprofissional (fls. 192-193).
Por conta de a incapacidade ser permanente, não se autoriza, neste
momento, o acolhimento do pedido subsidiário de que a autora se submeta a perícias
administrativas periódicas para o retorno à função original, tendo em vista a conclusão do
laudo. Porem, justifica-se a concessão de licença pelo prazo máximo de 4 (quatro) anos,
previsto no art. 191, caput da LE no 10.261/68.
A incapacidade é parcial, motivo pelo qual é necessário ressalvar a
possibilidade de a Administração, avaliar o retorno da autora, em função readaptada,
conforme referido no laudo pericial. Por isso, a possibilidade de avaliação periodica
relativa a readaptação, mantida, em consequência, a licença ate eventual analise da
possibilidade de readaptação.
Em virtude do provimento do recurso em parte mínima, majoro os
honorários advocatícios de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais),
nos termos do art. 85, § 11 c/c § 8o do CPC.
Ante o exposto, meu voto é pelo provimento parcial do recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001756-23.2019.8.26.0079 -Voto no 26489~
5
voluntário e da remessa necessária para ressalvar a possibilidade de a Administração, a
qualquer momento, determinar o retorno da autora, em função readaptada.
Luís Francisco Aguilar Cortez
Relator